Tribunal: STF
Processo: AI 673377
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. 1. Alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade. Análise de norma infraconstitucional. Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal. 2. Limites objetivos da coisa julgada. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.